Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-40.2021.8.11.0052
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000567-40.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO), VICTOR MANOEL MOREIRA BASSI - CPF: 056.045.341-88 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RESCISÃO DE CONTRATO – CURSO ON-LINE DE INGLÊS – NEGATIVA DE CANCELAMENTO POR PARTE DA RECLAMADA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE APÓS O PERÍODO PARA ARREPENDIMENTO – ABUSIVIDADE – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ 1.000,00 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A demanda versa sobre rescisão de contrato de curso on-line em que houve diversas tentativas de cancelamento, com recusa da reclamada sob a alegação de ter decorrido o prazo para arrependimento.

2. Sustenta o autor que após dois meses da contratação do curso solicitou o cancelamento em razão de “a qualidade do material e a metodologia de ensino” não atenderem a sua expectativa.

3. A solicitação de cancelamento/rescisão foi negada sob o argumento de já ter decorrido o prazo para arrependimento (7 dias após a contratação).

4. O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de “
o fato da parte requerente ter solicitado o cancelamento do serviço após o prazo legal de 7 dias. Logo, não há demonstração de conduta ilícita da parte requerida, tendo agido no exercício regular do seu direito nos moldes do contrato. Acrescente-se que não há nos autos indicativo de que a parte requerente teve a sua vontade viciada ao contrato o acesso à plataforma eletrônica, tampouco quanto ao formato totalmente digital do material que lhe seria disponibilizado, desde o primeiro dia da contração de forma integral, pelo período de 12 meses. Também não há que se falar em defeito de informação, pois para concretizar a contração foi necessário aderir aos termos de uso do acesso, com o qual concordou espontaneamente.
”

5. Incontroverso que a contratação ocorreu em 01.04.2021, com solicitação de cancelamento em 10.06.2021.

6. A recorrida não trouxe aos autos qualquer contrato assinado pelo recorrido, tampouco a gravação das ligações para contratação e solicitação de cancelamento.

7. A imposição de impossibilidade de rescisão do contrato se afigura prática abusiva e contrária às normas consumeristas (CDC, art. 51, I e XI).

8. Nesse sentido: “
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RECURSOS INOMINADOS PELA AUTORA E PELA RÉ – DIREITO DO CONSUMIDOR – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CURSO ON-LINE DE IDIOMAS – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO - CLAUSULA ABUSIVA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS – QUANTUM QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Verifica-se que, apesar das clausulas abusivas presentes em contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada nenhuma situação excepcional que justifique a minoração ou majoração do montante reconhecido a título de danos morais. 2. A situação fática narrada não ultrapassa a esfera dos meros dissabores, consistindo em mero inadimplemento contratual, de modo que o quantum arbitrado se revela razoável ao caso concreto. 3. Recursos conhecidos e não providos, mormente por seu quantum estar afinado com o princípio da proporcionalidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente ré ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observando-se concessão de AJG em favor da autora.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001991-39.2021.8.26.0428; Relator (a): Thais Migliorança Munhoz; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Paulínia - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 22/10/2022; Data de Registro: 22/10/2022)
”

9. Em que pese a alegação de que foi disponibilizado todo o conteúdo do curso on-line, não há provas de que o recorrente tenha a ele acessado, de modo que a continuidade das cobranças, debitadas no cartão do recorrente, após a solicitação de cancelamento, devem ser reconhecidas como indevidas, pelo que faz jus à restituição.

10. Comprovado o pagamento das doze parcelas de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) – id 167626869, tendo o pedido de cancelamento sido feito dois meses após a contratação, entendo que deva ser restituído de 10 parcelas, no total de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

11. No que tange ao dano moral, tem-se que a
parte recorrente foi submetida à situação desgastante e angustiante, ante o comportamento da recorrida em se negar fazer o cancelamento e cessar as cobranças em seu cartão, além das inúmeras tentativas em resolução da questão administrativamente, o que ultrapassa o mero aborrecimento. Assim, tal situação possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

12. Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

13. A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, entendo como devido o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

14. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para a)
declarar rescindido o contrato a partir de 10.06.2021
; b) condenar a recorrida à restituição dos valores pagos após a solicitação de rescisão, no valor de
R$ 950,
00 (novecentos e cinquenta reais)
,
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; c) condenar a recorrida ao pagamento
de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

15. Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator